Tribunal: STF
Processo: ARE 1544759
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo e Outros (A/S) interpuseram o agravo (eDoc 18), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 16) que, à anotação de incidência do enunciado 280, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 13) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 11):



    Recurso Inominado - Extinção da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo - Parte autora que não preenchia os requisitos para aposentadoria na data em que promulgada a Lei Estadual 13.549/09 - Pretenção à declaração de ilegalidade e ineficácia da parte final do parágrafo 3º do artigo 3º do Decreto Estadual 64.073/2019 no que tange à expressão “renúncia a quaisquer outros direitos em relação à respectiva Carteira” - Admissibilidade - Ato normativo que extrapolou sua função regulamentar ao dispor sobre a renúncia de direitos - Retenção de imposto de renda - Impossibilidade - Verba de natureza indenizatória - Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 153, III e 157, I, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que os valores pretendidos pela recorrida estão sujeitos à retenção do imposto de renda.



    Em contrarrazões (eDoc 15), a recorrido pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Ausente a preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido: 



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Extinção da carteira de previdência dos advogados de São Paulo. Indenização por dano moral e material. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual.



    IV. Dispositivo



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.514.147, ministro Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente